Tribunal: TJDFT
Processo: 0716473-64.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO DA AUTORA. DESERÇÃO. APELOS DAS RÉS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. OPERAÇÕES REALIZADAS VIA PLATAFORMA DIGITAL. USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL. VALIDAÇÃO DE DISPOSITIVO. QR CODE. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. ENUNCIADO N. 479/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO OPE LEGIS. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, a autora apelante foi regularmente intimada para proceder ao recolhimento em dobro do preparo, nos termos do § 4o, do artigo 1.007, do CPC, todavia, deixou de praticar o ato processual conforme determinado, ensejando a hipótese de deserção e, por conseguinte, o não conhecimento da apelação.
2. Eventual pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do § 3o do art. 1.012 do CPC. O requerimento apresentado no corpo da petição recursal caracteriza inadequação da via eleita, e, por conseguinte, o não conhecimento do pleito.
3. O enunciado n. 479, da Súmula do STJ firmou orientação de que: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. Na hipótese, as transações fraudulentas noticiadas nos autos foram realizadas através de aparelho celular Android liberado em TAA, com leitura de QRCode, restando incontroverso que a cliente foi vítima de fraude, com a indução de liberação de celular espúrio. Os apontamentos realizados por técnicos do próprio banco réu são condizentes com os relatos postos na inicial, no tocante à ocorrência de fraude e cadastramento de aparelho celular desconhecido da autora para a realização de transações.
5. Cabe à instituição bancária garantir a segurança e confiabilidade das transações realizadas em sua plataforma digital, alertando e prevenindo o consumidor quando identificar operações suspeitas, em total descompasso com o perfil do usuário, mormente porque as falhas de segurança na plataforma dos bancos caracterizam fortuito interno.
6. Apelação da autora não conhecida. Apelações dos réus conhecidas e não providas.